Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-72.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. CADEIA DOMINIAL DO BEM. PARCELAMENTO. PROVAS TESTEMUNHAIS. COTEJO ANALÍTICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A posse pode ser exercida de forma direta ou indireta, podendo, de qualquer maneira, ser defendida por meio dos interditos possessórios, dentre os quais se encontra a ação de reintegração de posse, caso o possuidor veja seu direito sendo lesado.
2. Apresentando-se mais de um possuidor, há que se perquirir quem possui a melhor posse, de acordo com os elementos probatórios colhidos nos autos.
3. Devido aos documentos que indicam a cadeia dominial do bem e a edificação pelos assistentes litisconsorciais de estruturas de alvenaria, em detrimento dos fatos narrados pela autora, que alega apenas cultivar o plantio de frutas e verduras em região de proteção ambiental, acertada a sentença que conclui pela improcedência do pedido de reintegração de posse.
4. Recurso desprovido.